Tribunal: TJSP
Processo: 2104877-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desapropriação. Decisão que autorizou a imissão na posse sem a realização de laudo pericial prévio. Imprescindibilidade da perícia para se apurar, ainda que previamente, o quantum indenizatório. Tema 472 dos Repetitivos do C. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.